Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712157-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX GANEM SIQUEIRA AGRAVADO: ADRIANA GERHARD DELFORGE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Alex Ganem Siqueira contra decisão (Id 86828381, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família de Brasília, nos autos de divórcio litigioso n. 0748340-16.2020.8.07.0016, que indeferiu o processamento da reconvenção, por entender que a matéria ali volvida deve ser apreciada pelo juízo cível, a teor do disposto no art. 27, da Lei de Organização Judiciária do DF. O recorrente aduz que protocolou pedido reconvencional na ação de divórcio, sob o argumento de que é proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel em que reside a agravada e os filhos. Por esse motivo requereu a condenação da agravada ao pagamento de aluguel, no valor de R$2.082,50 (dois mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Relata que a negativa do juiz a quo em processar a reconvenção está equivocada porque a partilha de bens ainda está pendente. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão atacada, e no mérito, a reforma da decisão para que seja declarado competente o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília para processar e julgar a reconvenção apresentada pelo agravante. Preparo recursal efetuado (Id 25130438 e Id 25130439). Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por sua vez, O artigo 300[2], do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[3] do CPC. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante ajuizou reconvenção na ação de divórcio litigioso perante o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília que indeferiu o processamento, com fulcro no art. 27, da LOJDF. O art. 612, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. A Lei de Organização Judiciária do DF estabelece em seu art. 27, que compete ao Juiz da Vara de Família processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; V – declarar a ausência; VI – autorizar a adoção de maiores de 18 (dezoito) anos. Na hipótese, o pedido de arbitramento de aluguel ajuizado por ex-cônjuge, não se amolda em nenhuma das situações acima descritas. Ademais, o pedido tem como causa de pedir o imóvel a ser partilhado em ação de divórcio, com fundamento nos artigos 1.319[4] e 1.199[5] do CC. Portanto, trata-se de questão meramente patrimonial, alheia ao Direito de Família. Ademais, é importante frisar que o ressarcimento pelo uso exclusivo de imóvel que integra o conjunto de bens do casal, somente é possível após a decretada da separação ou divórcio, e efetuada a partilha, ou, de alguma forma, desde que seja possível identificar inequivocamente os bens e o quinhão de cada ex-cônjuge, mesmo antes de formalizada a partilha. Confira-se o julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM DOS EX-CÔNJUGES AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. 2. Na hipótese dos autos, tornado certo pela sentença o quinhão que cabe a cada um dos ex-cônjuges, aquele que utiliza exclusivamente o bem comum deve indenizar o outro, proporcionalmente. 3. Registre-se que a indenização pelo uso exclusivo do bem por parte do alimentante pode influir no valor da prestação de alimentos, pois afeta a renda do obrigado, devendo as obrigações serem reciprocamente consideradas pelas instâncias ordinárias, sempre a par das peculiaridades do caso concreto. 4. O termo inicial para o ressarcimento deve ser a data da ciência do pedido da parte contrária, que, no caso, deu-se com a intimação. 5. Recurso especial provido. (REsp 1250362/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 20/02/2017). G.n. Numa análise perfunctória, própria deste recurso, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único[6], do CPC, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. [5] Art. 1.199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. [6] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 5 de maio de 2021, 19:05:26. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator